Tribunal: CARF
Processo: 10935.009440/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009440/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIONILCE GATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis. Dispensa a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA.
Aplicação do Enunciado de Súmula CARF no 122.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
Declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, deve ser
excluída a área de reserva particular do patrimônio público da base de cálculo
do imposto ITR.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução da Área de Reserva Legal
(ARL) de 7,2356 ha para os exercícios de 2004 e 2005, e de 38,6148 para o exercício de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009440/2008-09
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro parte do relatório do
Acórdão no 04-20.295 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 256-264), com destaques originais:
Contra a interessada supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 23 a 37, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2004 a
2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 33.110,50, relativo ao imóvel rural denominado Lotes 198, 199 e 200, com área total
de 87,5 ha, NIRF 3.108.302-l, localizado no município de Cascavel/PR.
Constou do Termo de Verificação Fiscal (fls. 23 a 25) a citação da fundamentação legal
que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que: a contribuinte foi
intimada a comprovar as áreas não tributáveis através de Laudo Técnico, além de ADA
e Matrícula do Imóvel. O único documento apresentado foi a cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolizado em 02/10/2007, porém nele não foram registradas as
áreas de preservação permanente e reserva legal, mas somente área de reserva particular
do patrimônio natural - RPPN. Assim, tendo em vista a intempestividade do ADA, as
áreas isentas declaradas nos exercícios 2004 a 2006 foram desconsideradas. Houve
alteração do valor da terra nua declarado, porque ficou constatado que o valor declarado
nos três exercícios estava muito abaixo do valor médio previsto para a região, segundo
os critérios estabelecidos pelo DERAL - Departamento de 'Economia Rural da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB/PR. Tendo em vista o ocorrido,
esse item foi modificado com base nas informações constantes do SIPT, mantido pela
RFB.

Intimada do lançamento em 01/12/2008 (AR de fl. 40), a Contribuinte apresentou
impugnação e documentos tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
Áreas de Preservação Permanente. Reserva Legal. Reserva Particular do Patrimônio
Natural RPPN). Tributação. ADA.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente, reserva legal e de
reserva particular do patrimônio natural, da área tributável do imóvel rural, para efeito
de apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento das mesmas junto ao Ibama
ou por órgão estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ou
comprovação de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis
meses, contado da data da entrega da DITR a que se referir. Por outro lado, as áreas de
Reserva Legal e de Interesse Ecológico para serem excluídas devem ser averbadas à
margem da matrícula no registro imobiliário competente.
Consideram-se áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) as áreas
privadas gravadas com perpetuidade, averbadas na matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente, destinadas à conservação da diversidade biológica, nas quais
somente poderão ser permitidas a pesquisa científica e a visitação com objetivos
turísticos, recreativos e educacionais, reconhecidas pelo Ibama.
Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 20/05/2010 (AR de fl. 267) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 271-278), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 271-278) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Do Mérito
Como constou no relatório acima, a Contribuinte Recorrente foi intimada do
lançamento em 01/12/2008 (AR de fl. 40).
Aqui, faço o destaque para que a Contribuinte apresentou, durante o procedimento
fiscal, o Ato Declaratório Ambiental – ADA (fl. 20), devidamente protocolizado no IBAMA em
02/10/2007, ou seja, do início do procedimento fiscal (fl. 03) datado de 19/11/2008 e, por lógica,
antes do lançamento tributário.
Também,
a
Contribuinte
apresentou
(fls.
159-166)
o
Parecer
no
0291/2005/PROJU/IAP, no qual restou favorável à criação e regularização de 14,9762 hectares
de Reserva Particular do Patrimônio Público, datado de 04/03/2005, todavia, sem qualquer
averbação nas matrículas.
Oportuno, destaco das declarações de ITR constantes nos autos:
DITR exercício 2004 (fls. 04-07)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

DITR exercício 2005 (fls. 08-11)

DITR exercício 2006 (fls. 12-15)

Por fim, constou do Termo de Verificação Fiscal (fls. 24-26):
2 - Irregularidades apuradas
Área não tributável
A contribuinte, na declaração de 2004, declarou 12,4 hectares como área de Preservação
Permanente e 23,3 hectares como área de Reserva Legal.
Nas declarações de 2005 e 2006 a área declarada como Preservação Permanente foi a
mesma, mas a área de Reserva Legal foi reduzida para 6,9 hectares e foi declarada uma
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 16,4 hectares.
As áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de RPPN são isentas do ITR.
No entanto, para isto, as seguintes condições devem ser satisfeitas:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

a) Devem ser informadas no ADA - Ato Declaratório Ambiental, que deve ser
protocolizado junto ao IBAMA, no prazo máximo de seis meses após a entrega da
declaração do ITR (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, com a redação
dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000 e Instrução Normativa
SRF 73, de 18/07/2000, artigo 17 e Decreto 4.382, de 19/09/2002, artigo 10, § 3);
b) As áreas de Reserva Legal e RPPN deverão ainda estar averbadas na matricula do
imóvel na data da ocorrência do respectivo fato gerador (Decreto 4.382, de 19/09/2002 -
RITR, artigo 12 e 13).
A contribuinte foi intimada a comprovar as áreas não tributáveis através de laudo
técnico, além de apresentar cópia do Ato Declaratório Ambiental e a matrícula do
imóvel.
O único documento apresentado foi a cópia do ADA entregue em 02/10/2007 (folhas
19). Nesse ADA não constam áreas de Preservação Permanente ou Reserva Legal, mas
somente a área de RPPN.
Assim sendo, por não cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor, as
áreas declaradas como Preservação Permanente, Reserva Legal e RPPN não podem ser
excluídas da tributação do ITR nos exercícios 2004 a 2006.

Por sua vez, quando do julgamento pela DRJ, restou:
A Receita Federal, considerando o disposto no caput do art. 10 da Lei n° 9.393/1996,
editou Instruções Normativas com descrição detalhada das áreas isentas e as exigências
necessárias para seu reconhecimento, inclusive a apresentação, pelo contribuinte, do
Ato Declaratório Ambiental, protocolizado tempestivamente perante ao Ibama. A
exigência de apresentação do ADA, além de constar de Instruções Normativas
expedidas pela Receita Federal, está prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
art. 17-O, § 1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art.
1°.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal
Para a área de preservação permanente, além do Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado de ART, com a indicação do total das áreas que
se enquadram nessa definição e mencione o art. da Lei n° 4.771/1965, alterada pela Lei
n° 7.803/1989, em que artigo a área se enquadra, é necessário, também, a apresentação
do Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado junto ao Ibama, até seis mesas,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da declaração.
Portanto, o proprietário de imóvel rural somente pode se beneficiar da redução sobre o
Imposto Territorial Rural, o ITR, a partir da preservação ambiental, com a
protocolização tempestiva do ADA perante ao Ibama. É um benefício concedido àquele
que protege as áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, sendo extensivo às
propriedades que possuem Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de
Interesse Ecológico e Servidão Florestal.
[...]
Com relação à área de Reserva Legal, além da averbação dela na matrícula do imóvel,
para o contribuinte se beneficiar da exclusão desse item, é mister que ela seja informada
também em ADA.
No caso em questão, o contribuinte apresentou Laudo Técnico, matrículas do imóvel,
porém as áreas de preservação permanente e reserva legal não foram registradas no
ADA anexado a fl. 19. Já com referência à área de reserva particular do patrimônio
natural - RPPN, apesar de constar a averbação na matrícula do imóvel, o ADA é
intempestivo para os exercícios de 2004 a 2006, pois a data de protocolização no Ibama
é de 02/10/2007. Logo, o documento não regulariza os exercícios anteriores a 2007. A
distribuição das áreas quanto às áreas de interesse ambiental, deve refletir a situação
existente em 1° de janeiro do exercício a se refere a declaração.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

Agora, passo ao mérito do recurso.

Da Área de Reserva Legal (ARL) e Da Área de Reserva Particular do Patrimônio Público
(RPPN)
Neste primeiro momento, destaco a previsão legal da Lei no 9.393, de 16 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;

A respeito do ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo
17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do
direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo. Destaco:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido.2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.3

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

Ainda, o trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina Helena Costa
no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o entendimento aqui
adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do tema:
[...] Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ firmaram
a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei, dispensa a
prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência de ato
declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009).

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015)
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Nessa linha, note-se que a disposição inscrita no artigo 17-O da Lei Federal no.
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras providências, não estabelece prazo para formalização do
requerimento do ADA ao IBAMA, prazo que igualmente não está fixado no art. 6o da Instrução
Normativa da RFB hoje em vigor, de no 1.820/2018, conforme abaixo transcrito:
Art. 6o Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o
contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art.
17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), a que se refere o art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001. COMPROVAÇÃO VIA AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR E ADA INTEMPESTIVO, VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente averbação à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, ainda que apresentado ADA intempestivo, impõe-
se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação. Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202002.913, Processo no 10675.002100/200695, Rel. Conselheiro
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, 2a TURMA/CSRF)

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a
partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação fiscal e
desde que comprovada a existência da área deduzida.
(Acórdão no 9202005.764, Processo no 10215.000630/200616, Rel. Conselheira RITA
ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, 2a TURMA/CSRF)

Assim, entendo aplicável a dispensa do ADA para reconhecimento da isenção em
relação à Área de Reserva Legal – ARL, quando consta na matrícula a averbação, inclusive
anterior ao exercício fiscalizado. Oportuno, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 122, que:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

No presente caso, conforme consta nas matrículas, e devidas averbações
anteriores a cada exercício, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se a dedução da Área de Reserva Legal (ARL) de 7,2356 hectares para os
exercícios de 2004 e de 2005, e da área de 38,6148 hectares para o exercício 2006.
Também, entendo dispensável o ADA para o reconhecimento da Área de Reserva
Particular do Patrimônio Público – RPPN, visto que, de acordo com a previsão do artigo 10, § 1o,
inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.393/1996, fica excluída da área tributável do imóvel, a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior.
E neste caso, a Contribuinte apresentou a documentação, tal como mencionadas
Portarias do IAP (fls. 159-166), as quais reconheceram a área de 14,9762 hectares de Reserva
Particular do Patrimônio Público, datado de 04/03/2005, todavia sem qualquer averbação nas
matrículas.
Neste sentido, voto para negar provimento ao recurso voluntário quanto ao
reconhecimento da área de RPPN, visto ausente de averbação nas matrículas do imóvel.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

Do Valor Venal da Terra Nua
Quanto ao Valor Venal da Terra Nua (VTN), considerando que as razões trazidas
no recurso voluntário são iguais àquelas que constam da peça impugnatória (argumentos,
jurisprudência, doutrina), razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são submetidas à
revisão mediante “Malha Fiscal”, atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de Auto de
Infração ou emissão de Notificação de Lançamento quando forem constatadas
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo
sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base nas declarações apresentadas
pela contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a glosa da área de
preservação permanente, reserva legal e reserva do patrimônio natural (RPPN)
declaradas nos exercícios 2004 a 2006, em virtude do Ato Declaratório Ambiental -
ADA ser intempestivo para os exercícios tributados, e não informou as áreas de
preservação permanente e reserva legal, registrou, apenas, a área de reserva particular
do patrimônio natural (RPPN).
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.393/96, o ITR passou a ser lançado por
homologação, modalidade na qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder a
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto em
seu art. 10, caput, e no art. 150 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional- CTN:
Lei n° 9.393/96:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributário, nos
prazos e condições estabelecidos pelo Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior."

Lei n° 5.172/66:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa."

Cumpre ressaltar que as informações prestadas no DIAT não carecem de comprovação
na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou quando da apresentação da
declaração, porém o contribuinte é responsável pela correta apuração do imposto e no
procedimento de malha, foi enviado Termo de Intimação à interessada para apresentar
os documentos ali relacionados e que o não atendimento no prazo, ensejaria a
constituição do lançamento de oficio, nos termos da lei.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

A título de esclarecimento, antes de adentrar sobre o questionamento das áreas de
conservação ambiental, salientamos que o ITR é o imposto sobre a propriedade
territorial rural. O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse (inclusive por
usufruto) de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1°
de janeiro de cada ano. (Lei n° 9.393/1996, art. 1°, RITR/2002, art. 2°, IN SRF n° 256,
de 2002, art. 1°). O período de apuração é anual.
Os documentos anexados aos autos, não comprovam que o imóvel está localizado na
zona urbana do município de sua localização e sim na zona rural. Em assim sendo, há
incidência do ITR, cujo fato gerador, por ser de apuração anual, ocorreu em 1° de
janeiro de 2004 (exercício de 2004), 1° de janeiro de 2005 (exercício de 2005) e 1° de
janeiro de 2006 (exercício de 2006).
As áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão discriminadas no art. 10,
parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.° 9.393, de 19/12/1996, nos seguintes termos:
Art. 10. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de
2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)

A Receita Federal, considerando o disposto no caput do art. 10 da Lei n.° 9.393/1996,
editou Instruções Normativas com descrição detalhada das áreas isentas e as exigências
necessárias para seu reconhecimento, inclusive a apresentação, pelo contribuinte, do
Ato Declaratório Ambiental, protocolizado tempestivamente perante ao Ibama. A
exigência de apresentação do ADA, além de constar de Instruções Normativas
expedidas pela Receita Federal, está prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
art. 17-O, § 1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art.
1°.

Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal
Para a área de preservação permanente, além do Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado de ART, com a indicação do total das áreas que
se enquadram nessa definição e mencione o art. da Lei n° 4.771/1965, alterada pela Lei
n° 7.803/1989, em que artigo a área se enquadra, é necessário, também, a apresentação
do Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado junto ao Ibama, até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da declaração.
Portanto, o proprietário de imóvel rural somente pode se beneficiar da redução sobre 0
Imposto Territorial Rural, 0 ITR, a partir da preservação ambiental, com a
protocolização tempestiva do ADA perante ao Ibama. É um benefício concedido àquele
que protege as áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, sendo extensivo às
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

propriedades que possuem Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de
Interesse Ecológico e Servidão Florestal.
As áreas de preservação permanente estão elencadas no art. 11 do Decreto 4.382/2002 -
Regulamento do ITR:
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts.
2o e 3o, com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art.
1o e 7.803 de 18 de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta
metros de largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a duzentos
metros de largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos
metros de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
seiscentos metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco
graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.

Com relação à área de Reserva Legal, além da averbação dela na matrícula do imóvel,
para o contribuinte se beneficiar da exclusão desse item, é mister que ela seja informada
também em ADA.
No caso em questão, o contribuinte apresentou Laudo Técnico, matrículas do imóvel,
porém as áreas de preservação permanente e reserva legal não foram registradas no
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

ADA anexado a fl. 19. Já com referência à área de reserva particular do patrimônio
natural - RPPN, apesar de constar a averbação na matrícula do imóvel, o ADA é
intempestivo para os exercícios de 2004 a 2006, pois a data de protocolização no Ibama
é de 02/10/2007. Logo, o documento não regulariza os exercícios anteriores a 2007. A
distribuição das áreas quanto às áreas de interesse ambiental, deve refletir a situação
existente em 1° de janeiro do exercício a se refere a declaração.

Valor da Terra Nua - VTN
Com referência ao questionamento do V l N, cabe salientar que a base de cálculo do
ITR e a forma de apuração do VTN tributável encontram previsão nos artigos 10 e 11 da
Lei n° 9.393/1996, que assim dispõem:
Art. 10. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável (...)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;

O procedimento de apuração do imposto feito pelo contribuinte fica sujeito à verificação
por parte da autoridade fiscal, estando o lançamento de ofício do ITR previsto no art.
14, da Lei n° 9.393/1996, que também é a base legal para a instituição de um sistema de
preços de terra por parte da Receita Federal, conforme segue:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)

O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na ata do fato gerador,
conforme previsão legal. As orientações quanto ao valor que deve ser considerado para
a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal. Para ilustrar,
transcrevo a seguir as Perguntas n° 181 a 183 do manual de Perguntas e Respostas do
ITR/2002 expedido pela Secretaria da Receita Federal:
181. O que se entende por terra nua, para efeito do ITR?
Terra nua é o imóvel por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo
com sua superfície e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural.
A legislação do ITR adota o mesmo entendimento da legislação civil.
Lei no 9.393, de 1996. art. 10, § 1o, I e Código Civil. art. 43, I.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

182. Como determinar o valor da terra nua, para efeito do ITR?
O Valor da Terra Nua - VTN é o valor de mercado do imóvel rural, excluídos os
valores de mercado relativos a:
I - construções, instalações e benfeitorias;
II - culturas permanentes e temporárias;
III - pastagens cultivadas e melhoradas;
IV - florestas plantadas.
(Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, I)

183. O VTN é o valor de mercado do imóvel rural em que data?
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir a DITR, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de
mercado.

A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de
terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria n° 447 de
28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
comprova que seu imóvel possui características que justificam essa revisão. O VTN por
hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT, conforme consultas de
fls. 20, 21 e 22, para os exercícios de 2004, 2005 e 2006, e refere-se ao VTN por
aptidão agrícola, conforme ali previsto.
No caso de a fiscalização utilizar os valores indicados no SIPT para apuração do VTN
de um determinado imóvel rural e seu proprietário discordar dessa avaliação, por
entender que seu imóvel possui VTN menor do que a média dos outros imóveis do
mesmo município, a legislação faculta a autoridade administrativa rever o VTN
considerado no lançamento, desde que o contribuinte apresente Laudo Técnico de
Avaliação nos moldes exigidos na intimação, que comprove o VTN efetivo de seu
imóvel.
O Laudo Técnico Agronômico de fls. 49 a 53, emitido por Engenheiro Agrônomo, não
poderá ser aceito para comprovar o VTN tributado devido as inconsistências nele
apresentadas, tais como, dados não contemporâneos aos exercícios de 2004 a 2006, não
indicou as fontes pesquisadas para encontrar o preço da avaliação do imóvel, a
metodologia e a memória de cálculo.
No que se refere às ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, transcritas pela
requerente, tem-se que as mesmas, além de aterem-se às situações circunstanciadas
naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez que esses julgados não
possuem efeito vinculante, não se constituem normas complementares da legislação
tributária, pois não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN CST
390/1971).
Assim, verifica-se, que o credito tributário foi apurado conforme previsão legal, sendo
apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela fiscalização. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada na Notificação de Lançamento.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.009440/2008-09

devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da cobrança,
inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.

Assim, voto para negar provimento a este quesito.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se a dedução da Área de Reserva Legal (ARL) de 7,2356 hectares para os
exercícios de 2004 e de 2005, e da área de 38,6148 hectares para o exercício 2006.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital